Tribunal: STF
Processo: HC 88777
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL EVIDENCIADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 691/STF. ALEGAÇÃO DE PREJULGAMENTO DO MÉRITO:
IMPROCEDÊNCIA.
I.      Não se afigurando, à primeira vista, hipótese de
patente constrangimento ilegal, incide o óbice ao conhecimento de
habeas corpus contra decisão de relator de tribunal superior que
indeferiu pedido de liminar requerido em idêntica via processual
(Súmula 691/STF).
II.     Do cotejo das razões da impetração com outros
 elementos dos autos há de resultar fundamentação para negar
seguimento ao pedido de habeas corpus, o que não significa formação
de juízo definitivo a propósito das teses superficialmente
examinadas.
        Agravo regimental em habeas corpus ao qual se nega
provimento.